Tribunal: TJSP
Processo: 2134264-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134264-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
ROBERTO SERRA e RODRIGO AUGUSTO MORAES, é agravado ADINEI
FERREIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000
5a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Jabaquara
(proc.
no
0007747-31.2019.8.26.0003)
Agravantes: José Roberto Serra e outro
Agravado: Adinei Ferreira Cardoso
Juiz de 1a Instância: Claudia Felix de Lima
Voto n° 30275.
- Monitória - Cumprimento de sentença - Cumprimento de
sentença - Pretensão de penhora de 30% do benefício
previdenciário do agravado - Inadmissibilidade, em razão do
disposto no artigo 833, IV, do CPC - Agravo não provido.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão de fls.
92/93, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do
executado.
Sustentam os agravantes que: a) o agravado fez
diversos empréstimos à empresa Visão Alternativa Informação Logística Ltda., no
montante de R$800.000,00, desde 2017, e é beneficiário do INSS; b) a
jurisprudência está pacificada no sentido de que o salário de qualquer cidadão
serve para garantir sua subsistência e de sua família, mas também para quitar
obrigações que assumiu e, por isso, é possível o “bloqueio” de 30% do benefício
do réu; c) na Lei 13.105/2015 não consta a expressão "absolutamente
impenhorável", em relação aos vencimentos do devedor, desde que seja
respeitada a teoria do mínimo essencial. Pede a reforma da decisão agravada,
com penhora de 30% do benefício previdenciário do réu.
Recurso
tempestivo.
Os
agravantes
pediram
a
concessão do benefício da justiça gratuita (fl. 3 do agravo).
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Apenas para o fim de interposição deste agravo,
concedo aos agravantes o benefício da justiça gratuita, devendo os exequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
3
formular o pedido em 1o grau, oportunidade em que deverão comprovar fazer jus
ao benefício.
Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento
de sentença.
Em sentença proferida em 2.10.17 foram julgados
improcedentes os pedidos formulados pelo autor e eles foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa (fl. 3/5 do cumprimento de
sentença).
V.
Acórdão
de
8.4.19,
desta
Câmara,
negou
provimento ao apelo do autor e majorou os honorários dos patronos dos réus
para 11% do valor atualizado da causa (fl. 6/10 do cumprimento de sentença).
Iniciado o cumprimento de sentença, não foram
localizados bens livres e penhoráveis em nome do executado, apesar de o
executado ter feito empréstimos à empresa Visão Alternativa Informação
Logística Ltda. de cerca de R$800.000,00 (fl. 33/34 do cumprimento de
sentença), razão pela qual pretende o agravante a penhora de 30% do benefício
previdenciário do executado.
Dispõe expressamente o art. 85, § 14o, do CPC que:
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação parcial.”.
Definida
a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, resta saber se tal é suficiente para autorizar a
penhora sobre benefício previdenciário do executado, que goza da mesma
proteção legal, e, na hipótese em tela, entendo que não.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe
expressamente que “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
4
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o”.
O 2o, do artigo citado, por sua vez, estabelece que “o
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §
8o, e no art. 529, § 3o”.
O caso em exame não se enquadra nas exceções do §
2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, porque, ao contrário do que
pretende a agravante, a expressão “prestação alimentícia” não contempla toda e
qualquer verba alimentar, mas sim a pensão alimentícia decorrente do direito de
família ou de indenização por ato ilícito, hipóteses diversas da dos autos, de
maneira que não é possível deferir a penhora de percentual do benefício
previdenciário do executado.
O fato de o devedor poder comprometer sua renda em
até 30% com empréstimos consignados, para pagar suas despesas, não significa
que pode haver penhora do mesmo percentual ou de percentual inferior, para
pagar dívidas judiciais, que não dizem respeito a gastos com a manutenção do
devedor.
Sobre o tema, há elucidativo julgado desta Câmara,
proferido no AI 2101288-98.2016.8.26.0000, j. 27.7.16, rel. Des. CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, que cita outros precedentes, no mesmo
sentido, deste Tribunal:
- “O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu “caput” e no inciso IV, dispõe que
“São impenhoráveis: (...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional”, a sugerir a impenhorabilidade do salário.
Por sua vez, o § 2o do mencionado dispositivo legal estabelece que “O disposto nos
incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
5
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8o, no art. 529, § 3o”, de tal forma a excepcionar a
impenhorabilidade e a permiti-la quando voltada ao pagamento de dívida alimentar.
No caso dos autos, o agravante busca a execução de verba honorária de
sucumbência, que tem natureza alimentar, por se tratar de remuneração do advogado.
No entanto, o legislador utilizou, para admissão da penhora, a expressão “prestação
alimentícia”, que constitui espécie de verba alimentar, o que significa que a exceção
legal não contempla toda e qualquer verba alimentar, mas sim a pensão do direito de
família e da indenização por ato ilícito, e não os honorários advocatícios.
Diante disso, era mesmo caso de não se acolher a pretensão formulada pelo
agravante, uma vez que os recursos financeiros existentes em contas bancárias da
executada Anamélia Resende Carvalho de Araújo não são passíveis de penhora.
Sobre o tema, os precedentes deste Egrégio Tribunal:
Processual. Ação monitória. Crédito relativo a honorários advocatícios convencionais.
Penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada.
Impossibilidade. Impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 649, IV, do CPC.
Vedação legal que não é dado ao Juiz contornar. Alegação de que, em razão da
natureza alimentar dos honorários advocatícios, seria possível a penhora do
benefício previdenciário, por se enquadrar a hipótese na exceção do art. 649, §
2o, do CPC. Inadmissibilidade. Exceção que se refere à prestação alimentar
típica, vale dizer, aquela referente à obrigação alimentar propriamente dita.
Regra geral de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria que
prevalece em sede de cobrança de honorários convencionais. Agravo de
instrumento do autor desprovido (Agravo de Instrumento no
2055067-
91.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Fábio Tabosa, 13.5.2015)
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE CRÉDITO
CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Arresto sobre
proventos recebidos a título de aposentadoria
Reconhecimento da natureza
alimentar do crédito, porém, hipótese não abrangida na excepcionalidade prevista no
artigo 649, § 2o do CPC Verba honorária não integra o conceito de prestação
alimentícia Decisão mantida Recurso não provido (Agravo de Instrumento no
2162501-76.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Cláudio Hamilton, 07.10.2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA POR
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE
NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO ESTÁ CONTEMPLADA PELO § 2.° DO ART.
649 DO CPC, NÃO INTEGRANDO O CONCEITO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA,
QUE ABRANGE TÃO-SOMENTE OS ALIMENTOS DO DIREITO DE FAMÍLIA E OS
DEVIDOS POR ATO ILÍCITO. INVIABILIDADE, POR ISSO, DE QUE A PENHORA
INCIDA SOBRE OS VENCIMENTOS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO
(Agravo de Instrumento no 0155434-02.2011.8.26.0000, Relator Desembargador
Gilberto Leme, 13.3.2012)
Cabe observar que o recurso repetitivo mencionado nas razões de agravo (REsp no
1152218/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão) não trata da matéria atinente à
possibilidade de penhora de proventos de servidor público para satisfação de crédito
referente a honorários advocatícios, considerando que a matéria nele examinada diz
respeito à equiparação entre os créditos resultantes de honorários de advogado e os
créditos trabalhistas para efeito de habilitação em falência.
Por sua vez, o recurso especial no 1365469/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
também aludido nas razões de agravo, não foi julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, de modo que o entendimento nele externado, no sentido de que a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
6
alimentar dos honorários advocatícios caracteriza exceção à regra de
impenhorabilidade de salário, refere-se a posicionamento isolado da 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça e não tem força vinculante.
Por fim, inaplicável ao caso concreto também a Súmula Vinculante 47 do Supremo
Tribunal Federal (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados
do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”), uma vez que
está voltada a regular a satisfação de crédito em execução contra o poder público.”
(grifos no original). (1)
Os
julgados
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
mencionados pelo agravante (fl. 6/7 do agravo) não foram julgados sob o rito dos
recursos repetitivos e, portanto, não tem força vinculante.
Então, respeitados entendimentos contrários, como o
crédito do exequente não se enquadra na exceção do § 2o do artigo 833 do
Código de Processo Civil, não se admite mesmo a penhora de percentual do
benefício previdenciário do agravado, daí o acerto da respeitável decisão
agravada.
Por fim, não se sabe a natureza nem a causa dos
empréstimos feitos pelo executado para a empresa Visão Alternativa Informação
Logística Ltda., da qual ele foi sócio, mas se retirou em 2011 (fl. 62 do
cumprimento de sentença), tendo ele alegado que "não há qualquer menção da referida
empresa e seus sócios de promover ao pagamento do valor devido" (sic, fl. 90 do
cumprimento de sentença), o que não altera o entendimento da
impenhorabilidade do benefício previdenciário do executado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Também nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d.
juízo a quo que determinou a penhora de 15% sobre os proventos de aposentadoria percebida
pelo agravante, para garantia de pagamento de verba honorária sucumbencial. Inadmissibilidade.
Com efeito, por força do que dispõe o art. 833, inc. IV, do NCPC, afigura-se inadmissível a penhora
sobre rendimento, salário ou aposentadoria. Crédito que ensejou a constrição ora em discussão
não está abarcado pela exceção consubstanciada no § 2o., do art. 833, do CPC. De fato, refere-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
7
a honorários sucumbenciais, decorrentes de demanda envolvendo dívida locatícia. E o legislador,
ao usar a expressão "prestação alimentícia", não se referiu a toda e qualquer verba alimentar, mas,
sim, exclusivamente à pensão alimentícia decorrente do direito de família e, ainda, à indenização
decorrente de ato ilícito. Destarte, há que ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que o
benefício previdenciário percebido pelo agravante, por força de lei, independentemente do
percentual que se pretende para constrição, não é passível de penhora. Recurso provido.”(TJSP;
Agravo de Instrumento 2101220-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019);
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento do
agravante de penhora sobre o salário da agravada. Prevalece a impenhorabilidade do salário
prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15, pois a natureza alimentar do crédito decorrente de
honorários advocatícios não caracteriza pensão alimentícia para o fim do disposto no art. 833, § 2o,
do CPC/15, aplicável somente à execução por alimentos típicos. A natureza alimentar do crédito
por honorários possui relevância apenas para fins concursais. Precedentes jurisprudenciais. O
insucesso nas buscas via Sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud não desnatura o entendimento
adotado. Na falta de argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas na decisão
que indeferiu a liminar, tem-se que a confirmação da r. decisão recorrida é medida que se impõe.
Agravo de instrumento desprovido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2083662-61.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019);
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu o pedido de
penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria dos executados Recurso do exequente
Impenhorabilidade integral Art. 833, inc. IV, do CPC Caso em comento, que não se amolda a
qualquer das exceções legais à impenhorabilidade
Natureza alimentar dos honorários
advocatícios, que não se confunde com prestação alimentícia, obrigação atinente ao direito de
família Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151421-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019);
“Agravo de instrumento Embargos à execução Rejeição Incidente voltado à execução dos
honorários de sucumbência Deferimento de penhora do correspondente a 30% dos proventos de
aposentadoria dos devedores
Inadmissibilidade
Verba absolutamente impenhorável, nos
termos do art. 833, IV, do CPC Crédito por honorários de advogado não se encaixando na
exceção estabelecida no § 2o do citado dispositivo instrumental, a exigir crédito oriundo do não
pagamento de "prestação alimentícia" Decisão reformada. Dispositivo: Deram provimento ao
agravo.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2200399-84.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa
de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios de sucumbência - Constrição judicial
dos vencimentos da executada Impossibilidade - Exceção prevista no artigo 833, inciso IV,
parágrafo 2o do NCPC não aplicável ao caso
Valores cobrados a título de honorários
advocatícios não estão compreendidos na expressão "prestação alimentícia" Desbloqueio de
valores constritos Decisão reformada AGRAVO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2120099-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de
Registro: 20/02/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta
corrente. Ordem de penhora de 30% do saldo encontrado. Valores oriundos de pagamento de
salário. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores constritos. Exegese do art. 833, IV, do NCPC. Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade do salário, ainda que parcial. Exceções previstas no § 2o do referido dispositivo
legal. Inaplicabilidade ao caso concreto. Valores cobrados a título de honorários advocatícios não
estão compreendidos na expressão "prestação alimentícia". Decisão reformada. Recurso provido.”
(AI 2098403-14.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, j. 28.7.16, rel. Des. SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134264-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30275
8
PAULILO);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE CONFUDEM COM
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. PREVALÊNCIA. Verbas de natureza alimentar,
como os honorários advocatícios não se confundem com prestação de pensão alimentícia restrita
ao Direito de Família (CC.1694) e somente esta, quer na lei processual (art. 833, §2o, CPC/15) ou
na Lei do bem de família (Lei n. 8.009;90, §2o, art. 3o, III) é que afasta a impenhorabilidade legal.
Vale dizer somente contra o credor de pensão alimentícia é que é inoponível a impenhorabilidade,
sendo tal credor o titular de ação de alimentos contra o devedor e o advogado não pode manejar
tal ação, seja por honorários sucumbenciais ou contratuais. Decisão mantido. Recurso desprovido”
(AI 2129313-24.2016.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, j. 15.9.16, rel. Des. FELIPE
FERREIRA).